Tribunal: TJMT
Processo: 1086902-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086902-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VERONICE MARIA DE JESUS SANTANA - CPF: 878.786.071-68 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÕES CONTEMPORÂNEAS. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que afastou pedido de indenização por danos morais decorrentes de protesto reputado indevido, sob o fundamento da existência de negativações contemporâneas e da ausência de comprovação, pela parte autora, da inexistência de outras restrições creditícias. A embargante alegou contradição na aplicação analógica da Súmula 385/STJ às negativações contemporâneas e omissão quanto à tese de dano moral in re ipsa e inversão do ônus da prova, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a racionalidade da Súmula 385/STJ às hipóteses de negativações contemporâneas ao protesto impugnado; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à alegação de dano moral presumido decorrente de protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de negativações contemporâneas e aplica, por analogia, a racionalidade da Súmula 385/STJ, ao concluir que outros apontamentos afastam a exclusividade causal do protesto impugnado quanto ao alegado abalo moral.

A alegada contradição revela mero inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora, hipótese incompatível com as finalidades da via aclaratória.

O acórdão aprecia expressamente a distribuição do ônus da prova ao consignar que incumbia à parte autora demonstrar a inexistência de outras restrições creditícias, nos termos do art. 373, I, do CPC e da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A simples finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A aplicação analógica da racionalidade da Súmula 385/STJ às negativações contemporâneas não configura contradição quando o acórdão reconhece a inexistência de exclusividade causal do protesto impugnado para fins de dano moral. 2. Incumbe à parte autora comprovar a inexistência de outras restrições creditícias aptas a demonstrar crédito ilibado, nos termos do art. 373, I, do CPC e da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial. 4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, 1.021, § 3º, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 52; STJ, AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VERONICE MARIA DE JESUS SANTANA
em face de acórdão de ID. 353118867, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que afastou o pedido de indenização por danos morais.

A decisão colegiada fundamentou-se na existência de negativações contemporâneas ao protesto discutido e no descumprimento, pela parte autora, do ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias, conforme a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O julgado foi ementado nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO/RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL. NEGATIVAÇÕES CONTEMPORÂNEAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS/MT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Veronice Maria de Jesus Santana contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve julgamento anterior, em recurso inominado, que afastou o pedido de indenização por danos morais decorrentes de protesto reputado indevido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao afastar a indenização por dano moral, (i) por reconhecer a existência de negativações contemporâneas ao protesto discutido e (ii) por reputar não cumprido, pela parte autora, o ônus de demonstrar a inexistência de outras restrições creditícias, nos termos da orientação local e da regra geral de distribuição probatória.

III. Razões de decidir

O agravo interno não se presta à rediscussão da valoração da prova, quando ausente demonstração de equívoco manifesto, limitando-se a insurgência a sustentar leitura diversa dos documentos já apreciados.

A decisão agravada consignou, de modo expresso, a presença de negativações contemporâneas ao protesto questionado, circunstância que impede atribuir ao ato impugnado, com exclusividade, eventual abalo à honra objetiva no mercado.

A configuração do dano moral presumido por inscrição/protesto indevido exige, como premissa de responsabilização extrapatrimonial, a demonstração de inexistência de restrições legítimas preexistentes ou coexistentes relevantes, em consonância com a racionalidade afirmada na Súmula 385 do STJ.

Não se trata de rigor formal estéril: a exigência de apresentação de certidões/consultas dos principais cadastros de inadimplentes, conforme a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, opera como regra de julgamento e concretiza o ônus do art. 373, I, do CPC, incumbindo à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado (crédito ilibado).

Observado, ainda, o dever de fundamentação específica no julgamento do agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), não se identifica vício decisório apto a infirmar a conclusão adotada, impondo-se a manutenção integral do decisum.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de negativações contemporâneas ao protesto discutido afasta, em regra, a pretensão de indenização por dano moral presumido, por inexistir abalo imputável exclusivamente ao ato reputado indevido. 2. Incumbe à parte autora comprovar, de forma suficiente, a inexistência de outras restrições nos principais órgãos de proteção ao crédito; o descumprimento desse ônus probatório obsta o acolhimento do pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 52."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (que versa sobre anotações preexistentes), a um cenário de negativações contemporâneas.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de que, em casos de protesto indevido, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), hipótese em que haveria inversão do ônus da prova em desfavor do ofensor.

Requer a concessão de efeitos infringentes para reformar a decisão e acolher o pedido indenizatório, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito e que não há vícios a serem sanados.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tratando-se de embargos de declaração, cumpre analisar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente existentes no acórdão, especialmente no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo para a rediscussão da matéria já julgada.

No caso em análise, a embargante sustenta existir contradição no julgado em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, referente a anotações preexistentes, a hipótese de negativações contemporâneas.

Todavia, a alegação não procede.

O voto reconheceu expressamente a existência de anotações contemporâneas e, a partir dessa premissa fática, concluiu pela ausência de dano moral indenizável, aplicando, por analogia, a racionalidade subjacente à Súmula 385/STJ.

A decisão consignou que, assim como ocorre nas hipóteses de anotações preexistentes,
as negativações contemporâneas igualmente afastam a exclusividade causal do protesto impugnado
, porquanto a honra objetiva do consumidor já se encontrava comprometida por outros apontamentos.

Na realidade, o que a embargante denomina “contradição” traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC.

Ainda, sustenta a embargante que o acórdão deixou de apreciar a tese relativa à inversão do ônus da prova nos casos de dano moral
in re ipsa
decorrente de protesto indevido.

Contudo, verifica-se o acórdão consignou, de forma clara, que incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na inexistência de outras restrições creditícias aptas a afastar o alegado dano moral. Vejamos:

“Não se trata de rigor formal estéril: a exigência de apresentação de certidões/consultas dos principais cadastros de inadimplentes, conforme a Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, opera como regra de julgamento e concretiza o ônus do art. 373, I, do CPC
, incumbindo à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado
(crédito ilibado).”
(g.n.)

A fundamentação amparou-se no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O que existe é discordância da embargante quanto à tese jurídica adotada pela maioria do colegiado, em contraposição ao entendimento externado no voto vencido.

Cumpre destacar, ainda, que, segundo a jurisprudência consolidada, o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentos jurídicos aptos a embasar sua decisão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 283/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que indique fundamentos jurídicos suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. (...) 8. Agravo interno desprovido
. “(AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) (g.n.)

Evidencia-se, assim, a tentativa de rediscussão do mérito mediante utilização inadequada da via aclaratória.

No tocante ao prequestionamento, a mera invocação dessa finalidade não impõe o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o artigo 1.025 do CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto, segundo o qual a simples oposição dos embargos já é suficiente para considerar incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

Dessa forma, constata-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, evidenciando-se a pretensão de rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026